Tribunal: TJDFT
Processo: 0735648-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. EXTINÇÃO. ART. 922, CAPUT, DO CPC.

I - É indevida a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, as partes requerem expressamente a suspensão do processo, art. 922, caput, do CPC.

II - Apelação provida.